Tribunal: TJES
Processo: 5023366-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023366-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: INGRID GUIMARAES RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023366-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: INGRID GUIMARÃES RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI N° 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. MÊS DE ABRIL DE 2023. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMANESCENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para condenar o Município ao pagamento de diferença remuneratória referente ao mês de abril de 2023, com base no piso nacional do magistério, bem como ao reajuste do vencimento base da autora.

2. O recorrente sustenta que, no mês de abril de 2023, a servidora esteve afastada por motivo de saúde e já recebeu a integralidade da remuneração devida, inexistindo diferença a ser paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há diferença salarial a ser quitada em favor da autora no mês de abril de 2023, considerado o afastamento por motivo de saúde e os valores já percebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, fixando valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras.

5. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso nacional e do critério de atualização anual, conforme decidido na ADI 4167 e na ADI 4848.

6. Para o ano de 2023, o piso nacional para jornada de 40 horas semanais foi fixado em R$ 4.420,55, devendo ser observada a proporcionalidade para jornadas inferiores e considerando a jornada de 25 horas semanais, o valor proporcional do piso corresponde a R$ 2.762,84.

7. As fichas financeiras demonstram que, no mês de abril de 2023, a autora recebeu vencimento base de R$ 2.005,49, além de R$ 1.002,75 relativos ao período de afastamento por motivo de saúde, totalizando valor que supera o piso proporcional.

8. Inexistente diferença remuneratória remanescente, é indevida a condenação ao pagamento novamente de quantia já satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“O piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 deve ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho. 2. Inexistindo diferença entre o valor devido e o efetivamente pago no período questionado, é indevida a condenação ao pagamento de diferenças salariais.”.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
INGRID GUIMARÃES RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
na qual narra a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Aduz que o Município vem suprimindo os direitos da parte autora, no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Assevera que, mesmo ciente que o pagamento do piso por parte dos municípios é uma determinação legal, tema fartamente enfrentado pelo Tribunal de Superposição, a teor do entendimento vinculante posto na ADI 4167/DF, o município requerido se abstém de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e legislação de regência. Requer, assim, “
a condenação do Município de Vila Velha para realizar o enquadramento do nível salarial conforme o piso nacional e tabela apresentada, para o cálculo em fase de execução, referente a todos os anos devidos, assim, devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária.
”.

Contestação apresentada ao ID 17747646.

A sentença (ID 17747651) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no mês de abril de 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 17747652), pleiteando a exclusão da condenação no período de abril de 2023, em que a requerente esteve afastada de suas funções por motivos de saúde.

Contrarrazões de ID 17747655.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente no que tange ao argumento da recorrida, em suas contrarrazões, de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre ao pleiteante porque este fato, por si só, não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, a qual não é automática, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas as questões preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais no mês de abril de 2023.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e voltando ao exame do caso concreto, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2023 –

piso salarial
de R$ 4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2023

–

piso salarial
de R$2.762,84.

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 17747639), verifico que, no mês de abril de 2023, período que ensejou a presente irresignação recursal, a requerente/recorrida obteve como vencimento base o valor de R$2.005,49.

Contudo, conforme apontado pelo Município recorrente, a requerente/recorrida esteve afastada de suas atividades laborais por um determinado período do referido mês, quando esta recebeu pelo afastamento o valor de R$1.002,75, de modo a complementar sua remuneração durante o período do afastamento:

Dito isso, percebe-se que a requerente já recebeu a diferença salarial fixada em sentença, razão pela qual o recorrente não deve ser compelido a arcar novamente com valor já quitado.

Levando em consideração que o mês de abril era o único em que o recorrente havia sido condenado a pagar à recorrida, eis que a improcedência do pleito é a medida que se impõe, visto que o juízo sentenciante já reconheceu que não há evidência de defasagem remuneratória frente ao Piso Nacional do Magistério estabelecido pela Lei 11.738/2008, o que não foi alvo de questionamento pela requerente/recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)